Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-14.2025.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008917-14.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSEFA KANIESKI ZIMMERMANN - CPF: 580.936.729-15 (RECORRENTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A mera cobrança, desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação, não enseja indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para:

CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.465,54, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ) até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC; e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024;

Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00

pelos danos morais sofridos, para parte requerente, pelos danos morais sofridos, o qual deverá ser acrescido de juros legais a partir da citação, conforme art. 405 do CC, devendo ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024;

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Na origem, o recorrido alegou cobrança indevida de assinatura de serviço digital não contratado.

No recurso, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação por danos morais e da repetição em dobro.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar não merece acolhimento.

A parte recorrente sustenta que não teve acesso a dados mínimos para identificação da suposta contratação, o que teria comprometido sua defesa. Todavia, verifica-se que a requerida apresentou contestação, teve plena oportunidade de manifestação e não demonstrou, de forma concreta, qualquer prejuízo processual.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quando detém os meios técnicos para tanto. A alegada ausência de dados não pode ser transferida ao consumidor, especialmente em hipóteses envolvendo possível uso indevido de informações.

Não houve impedimento à produção probatória, tampouco indeferimento injustificado de provas. O julgamento antecipado mostrou-se adequado diante do conjunto probatório existente.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

É incontroverso que houve cobrança por serviço não reconhecido pela parte autora. A requerida não logrou êxito em comprovar a contratação válida, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14 do CDC.

Eis trecho da sentença recorrida:

“[...]

Não consta nos autos prova inequívoca da contratação expressa e consciente por parte da autora. Ao contrário, restou demonstrado que as cobranças foram realizadas sem seu consentimento ou ciência, caracterizando fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre a fornecedora.

[...]”

Inicialmente, cumpre observar que houve a cobrança do serviço, sem a prova de sua contratação, causando aumento na fatura do autor.

Assim, escorreito o capítulo que declarou a nulidade do contrato, por consequência, impositiva a restituição dos valores que, decorrente da ausência de contratação, atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Entretanto, relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

A parte recorrida não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima, de modo que não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2. Pretensão recursal da reclamante pugnando pelo reconhecimento de inexigibilidade de multa por recuperação do consumo ante a irregularidade do TOI, evidenciada falha na prestação de serviços, e deferimento dos danos morais.

3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

4. Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

5. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do AR no prazo estipulado pela resolução - em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos objurgados, medida que de rigor se impõe.

6. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a suspensão do serviço essencial ou a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em danos extrapatrimoniais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1008530-18.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - COBRANÇA DE FATURA COM CARÁTER DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇA IRREGULAR - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1031237-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (TJ-MT, N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Portanto, inexiste respaldo para a condenação imposta.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026